Tribunal: TRF3
Processo: 5004517-47.2022.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
404/689)

5004517-47.2022.4.03.6183

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004517-47.2022.4.03.6183

RELATOR: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: HAMILTON MAURI CEVADA

ADVOGADO do(a) APELADO: LEONARDO HENRIQUE DE ANDRADE ROCHA - SP469235-A

Ementa

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES QUÍMICOS. EPI EFICAZ. CUSTEIO. RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. AGRAVO DESPROVIDO.

- Recurso conhecido, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

- Sopesando o disposto no art. 932, II, IV e V, do CPC, e aplicando analogicamente a Súmula n.o 568, do C.STJ, entendo cabível o julgamento monocrático no presente caso, já que este atende aos princípios da celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais.

- A interposição do agravo interno (artigo 1.021 do CPC) possibilita a submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado, inclusive com possibilidade de sustentação oral pela parte interessada (art. 7o, § 2o-B da Lei 8.3906/94), pelo que restam resguardados os princípios da colegialidade e da ampla defesa. Precedentes desta Corte.

- Conforme ressaltado na decisão monocrática, o reconhecimento da especialidade dos interstícios em questão se deu em virtude do conjunto probatório carreado aos autos, em especial a prova documental apresentada.

- Verifica-se que o segurado exerceu sua atividade laboral exposto a agentes químicos (Alcool etílico, ciclohexano, dietanolamina, éter de petróleo, hexamo e isômeros, hidroquinona, hidróxido de potássio/sódio, pentano e isômeros), circunstância que acarreta o enquadramento em conformidade com os itens 1.2.9 e 1.2.11 do anexo do Decreto n. 53.831/64, código 1.2.10 do anexo do Decreto n. 83.080/79 e item 1.0.7 do anexo do Decreto n. 3.048/99.

- Considerando os cargos ocupados pelo segurado, as atividades descritas na profissiografia, o ramo de atuação das empresas e os agentes químicos a que ele estava exposto, certo é que a valoração dos elementos probatórios constantes dos autos não permite concluir que o EPI era capaz de neutralizar a nocividade do agente, de maneira que deve ser reconhecida a especialidade do labor, nos termos do item III da tese estabelecida no Tema 1.090/STJ.

- No que tange à alegação de necessidade de prévia fonte de custeio, insta consignar que inexiste vinculação do ato de reconhecimento de tempo de atividade nociva/perigosa ao eventual pagamento de encargos tributários com alíquotas diferenciadas, dada a ausência de normatização pelos arts. 57 e 58, da Lei de Benefícios. Ainda que assim não fosse, tal exigência constituiria encargo do empregador, não podendo ser o segurado penalizado por sua inércia.

- As parcelas vencidas deverão ser atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora na forma estabelecida e pelos índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, alterado pela Resolução CJF no 784/2022, de 08 de agosto de 2022, ou daquele que estiver em vigor na data da liquidação do título executivo judicial.

- A subsunção da Emenda Constitucional no 136/2025 restringe-se ao âmbito da atualização dos requisitórios (Provimento no 207/CNJ) — matéria de estrita competência administrativa da Presidência desta E. Corte. Por conseguinte, exsurge a inaplicabilidade do referido diploma aos cálculos de apuração das parcelas vencidas, cuja análise é afeta à esfera de atribuição do juízo da execução.

- Agravo interno desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004517-47.2022.4.03.6183

RELATOR: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: LEONARDO HENRIQUE DE ANDRADE ROCHA - SP469235-A

APELADO: HAMILTON MAURI CEVADA

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ERIK GRAMSTRUP (RELATOR):

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática de ID 355878944 que, em ação de natureza previdenciária, em que se postula a concessão de aposentadoria especial ou por tempo de contribuição, deu negou provimento ao apelo da autarquia, condenando-a ao pagamento dos honorários recursais, e, de ofício, fixou a forma de incidência da correção monetária e dos juros de mora.

Em suas razões recursais de ID 360451224, sustenta o INSS, em síntese, a impossibilidade de reconhecimento de trabalho especial após 02/12/1998, em razão de exposição a agente químico, quando comprovada a utilização de EPI eficaz. Afirma, ainda, que o reconhecimento de trabalho especial quando foi utilizado EPI neutralizador implica na concessão de benefício sem a indispensável prévia fonte de custeio, violando o equilíbrio atuarial e financeiro. Requer, ainda, a alteração da forma de incidência da correção monetária e dos juros de mora a partir da vigência da EC no 136/25. Postula que, em juízo de retratação, seja reformada a decisão monocrática, ou, em caso negativo, que seja o feito levado a julgamento pelo órgão colegiado.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 361088563).

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ERIK GRAMSTRUP (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Estabelece o artigo 932, incisos II, IV e V, do CPC que:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;

(...)

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.”.

Por sua vez, a Súmula n.o 568 do C.STJ dispõe que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.”.

Desta feita, sopesando o disposto no art. 932, II, IV e V, do CPC, e aplicando analogicamente a Súmula n.o 568, do C.STJ, entendo cabível o julgamento monocrático no presente caso, já que este atende aos princípios da celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais.

Ademais, a interposição do agravo interno (artigo 1.021 do CPC) possibilita a submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado, inclusive com possibilidade de sustentação oral pela parte interessada (art. 7o, § 2o-B da Lei 8.3906/94), pelo que restam resguardados os princípios da colegialidade e da ampla defesa.

Nesse sentido, vem sendo o entendimento desta Corte Regional:

“PREVIDENCIARIO. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CABIMENTO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA DO DIREITO DA AUTARQUIA. OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA RESGUARDADOS. LEGALIDADE NO RECÁLCULO DO BENEFÍCIO ORIGINÁRIO E DA PENSÃO POR MORTE.

I - Plenamente cabível a aplicação do artigo 932 do CPC ao presente caso, porquanto a decisão ora agravada apoiou-se em jurisprudência majoritária proferida por esta Corte. Ressalta-se que não se exige que a jurisprudência dos Tribunais seja unânime ou que exista Súmula a respeito da matéria. Ademais, com o reexame do feito pelo órgão colegiado, que ora se realiza por ocasião do julgamento deste agravo, resta prejudicada a questão referente ao alegado vício da apreciação monocrática.

(...)

VII – Agravo (art. 1.021 do CPC) da autora improvido.” (TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001330-92.2023.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal SERGIO DO NASCIMENTO, julgado em 07/02/2024, DJEN DATA: 09/02/2024);

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO (ART. 1.021, DO CPC). INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO SINGULAR DO RELATOR. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO JULGADO. APLICABILIDADE DO TEMA 692/STJ. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PARADIGMA.

1. O denominado agravo interno (artigo Art. 1.021 do CPC/15) tem o propósito de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada e, em caso de não retratação, possa ter assegurado o direito de ampla defesa, com submissão das suas impugnações ao órgão colegiado, o qual, cumprindo o princípio da colegialidade, fará o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida, não se prestando, afora essas circunstâncias, à rediscussão, em si, de matéria já decidida, mediante reiterações de manifestações anteriores ou à mingua de impugnação específica e fundamentada da totalidade ou da parte da decisão agravada, objeto de impugnação.

2. Na hipótese, a decisão agravada não padece de qualquer ilegalidade ou abuso de poder, estando seus fundamentos em consonância com a jurisprudência pertinente à matéria devolvida a este E. Tribunal.

3. Agravo interno desprovido.” (TRF 3a Região, 9a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5022555-66.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 14/09/2023, DJEN DATA: 20/09/2023);

“AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. REPETIÇÃO DEARGUMENTOS.

1. O julgamento monocrático tem por objeto liberar as pautas de julgamento dos tribunais de recursos cuja matéria já tenha entendimento firmado na jurisprudência majoritária das Cortes nacionais.

2. Não há que se falar em ofensa ao duplo grau de jurisdição se a questão já foi reiteradamente discutida nos Tribunais.

3. A agravante reitera em suas razões recursais os mesmos argumentos trazidos na inicial, já debatidos e resolvidos pela decisão recorrida.

4. Agravo não provido.” (TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5041512-96.2018.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, julgado em 30/01/2023, DJEN DATA: 03/02/2023)

Passo, portanto, à análise da matéria impugnada por meio do agravo interno apresentado.

DA ATIVIDADE ESPECIAL

Em síntese, a insurgência da agravante se refere ao reconhecimento do período laborado em condições especiais, devido à sujeição a agentes químicos, no intervalo de 03/12/1998 a 31/05/2003, em razão da utilização de EPI eficaz. Esclareço que quanto aos demais períodos reconhecidos em juízo, não houve insurgência da autarquia previdenciária.

Sem razão, contudo.

Conforme já ressaltado na decisão monocrática, o reconhecimento da especialidade do interregno em questão se deu em virtude do conjunto probatório carreado aos autos, em especial a prova documental apresentada.

Com efeito, para comprovar o labor especial no intervalo mencionado, a parte autora trouxe aos autos o PPP de ID 269185496 – Pág. 35/38, devidamente preenchido e assinado, com indicação do responsável técnico pelos registros ambientais, segundo o qual exerceu as funções de 1⁄2 Oficial de Cópia Pleno e Operador Pré-Impressão CTP Jr., junto à empresa “RR Donnelley Editora e Gráfica Ltda.”, ficando exposto a agentes químicos (Alcool etílico, ciclohexano, dietanolamina, éter de petróleo, hexamo e isômeros, hidroquinona, hidróxido de potássio/sódio, pentano e isômeros).

Assim, considerando a sujeição aos agentes químicos apontados, resta caracterizada a especialidade do labor, eis que possível o enquadramento de referidos agentes nocivos nos itens 1.2.9 e 1.2.11 do anexo do Decreto n. 53.831/64, código 1.2.10 do anexo do Decreto n. 83.080/79 e item 1.0.7 do anexo do Decreto n. 3.048/99.

Note-se, ainda que, conforme dispõe o Anexo 13, da NR-15 do Ministério do Trabalho, a análise da exposição aos agentes químicos em questão deve ser feita de maneira qualitativa, bastando apenas o contato físico para caracterização da especialidade do labor. Nessa linha:.

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. PERÍCIA POR SIMILARIDADE. LAUDO EXTEMPORÂNEO IDÔNEO. ATIVIDADE DE SOLDADOR. POSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL ATÉ 28/04/1995. RUÍDO. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO. FUMOS METÁLICOS. HABITUALIDADE. EPI INEFICAZ. PERÍODOS EM AUXÍLIO-DOENÇA. DIREITO AO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1124/STJ. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 111/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS INDEVIDOS. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. TUTELA ANTECIPADA CONFIRMADA. PREQUESTIONAMENTO. APELAÇÃO DO INSS PROVIDA EM PARTE.

(...)

- Após análise do ambiente laboral a perita concluiu que no desempenho da atividade de soldador o segurado esteve exposto ao agente ruído com intensidade superior ao limite de tolerância exigido nos perídoos de 09/05/1995 a 10/11/1995; 10/04/1996 a 02/01/1997; 05/08/2008 a 08/11/2011 e de 09/11/2011 a 10/05/2013, bem como a fumos metálicos em todos os períodos.

- No tocante à metodologia de medição do ruído, não há que se falar da necessidade de utilização de uma ou outra forma, dada a ausência de previsão legal.

- Em relação à exposição aos fumos metálicos, autoriza-se o enquadramento como especial no item 1.2.9, do Decreto no 53.831/64 e item 1.2.11 e do Anexo I, do Decreto no 83.080/79, que contemplavam as operações executadas com outros tóxicos inorgânicos e associação de agentes, os trabalhos permanentes expostos às poeiras, gazes, vapores, neblinas e fumos de outros metais, metalóide halógenos e seus eletrólitos tóxicos e item 4.0.0 do Decreto 2.172/97 (associação de agentes).

- Extrai-se dos elementos dos autos que a exposição da parte autora a agentes nocivos era inerente à atividade que ela desenvolvia como soldador, donde se conclui que tal exposição deve ser considerada permanente, nos termos do artigo 65 do RPS, o qual, consoante já destacado, reputa trabalho permanente "aquele que é exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do empregado, do trabalhador avulso ou do cooperado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço".

- No caso do agente ruído, a utilização de EPI, mesmo que eficaz, não desnatura a qualidade especial do tempo, consoante restou pacificado pelo E STF.

- Referente aos agentes químicos sabe-se que, mesmo havendo informação nesse sentido, a utilização de EPI não tem o condão de neutralizar o efeito dos agentes nocivos, embora possam minimizá-los. Dessa forma, por não haver prova nos autos da real neutralização ou atenuação do agente nocivo, não há que se falar em descaracterização da insalubridade.

(...)

- Preliminar rejeitada e, no mérito, apelação provida em parte." (TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0003606-53.2014.4.03.6102, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 01/12/2023, Intimação via sistema DATA: 05/12/2023)

Por fim, considerando os cargos ocupados pelo segurado, as atividades descritas na profissiografia, o ramo de atuação das empresas e os agentes químicos a que ele estava exposto, embora haja menção no PPP de utilização de EPI eficaz, certo é que a valoração dos elementos probatórios constantes dos autos não permite concluir que o EPI era capaz de neutralizar a nocividade do agente, de maneira que deve ser reconhecida a especialidade do labor, nos termos do item III da tese estabelecida no Tema 1.090/STJ.

No que tange à alegação de necessidade de prévia fonte de custeio, consoante consignado na decisão agravada, inexiste vinculação do ato de reconhecimento de tempo de atividade nociva/perigosa ao eventual pagamento de encargos tributários com alíquotas diferenciadas, dada a ausência de normatização pelos arts. 57 e 58, da Lei de Benefícios. Ainda que assim não fosse, tal exigência constituiria encargo do empregador, não podendo ser o segurado penalizado por sua inércia.

Desta feita, a decisão agravada não merece reparos no tocante ao reconhecimento da atividade especial desempenhada no interregno de 03/12/1998 a 31/05/2003 e à concessão do benefício.

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA

Como salientado na decisão agravada, no que tange aos critérios de atualização do débito, por tratar-se de consectários legais, revestidos de natureza de ordem pública, são passíveis de alteração de ofício, conforme precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça.

Neste sentido:

"AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1o -F DA LEI 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960.2009. NOVO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 810 DO STF. APLICAÇÃO DO INPC, DE OFÍCIO. AGRAVO IMPROVIDO.

(...)

2. Consoante o entendimento do STJ, a correção monetária e os juros de mora, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública.

3. Agravo interno não provido. Aplicação, de ofício, do entendimento exarado no RE 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida, quanto à correção monetária nas ações previdenciárias."

(AgRg no REsp n. 1.255.604/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 18/6/2020)

Assim, as parcelas vencidas deverão ser atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora na forma estabelecida e pelos índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, alterado pela Resolução CJF no 784/2022, de 08 de agosto de 2022, ou daquele que estiver em vigor na data da liquidação do título executivo judicial.

Mister se faz pontuar que a subsunção da Emenda Constitucional no 136/2025 restringe-se ao âmbito da atualização dos requisitórios (Provimento no 207/CNJ) — matéria de estrita competência administrativa da Presidência desta E. Corte. Por conseguinte, exsurge a inaplicabilidade do referido diploma aos cálculos de apuração das parcelas vencidas, cuja análise é afeta à esfera de atribuição do juízo da execução.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES QUÍMICOS. EPI EFICAZ. CUSTEIO. RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. AGRAVO DESPROVIDO.

- Recurso conhecido, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

- Sopesando o disposto no art. 932, II, IV e V, do CPC, e aplicando analogicamente a Súmula n.o 568, do C.STJ, entendo cabível o julgamento monocrático no presente caso, já que este atende aos princípios da celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais.

- A interposição do agravo interno (artigo 1.021 do CPC) possibilita a submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado, inclusive com possibilidade de sustentação oral pela parte interessada (art. 7o, § 2o-B da Lei 8.3906/94), pelo que restam resguardados os princípios da colegialidade e da ampla defesa. Precedentes desta Corte.

- Conforme ressaltado na decisão monocrática, o reconhecimento da especialidade dos interstícios em questão se deu em virtude do conjunto probatório carreado aos autos, em especial a prova documental apresentada.

- Verifica-se que o segurado exerceu sua atividade laboral exposto a agentes químicos (Alcool etílico, ciclohexano, dietanolamina, éter de petróleo, hexamo e isômeros, hidroquinona, hidróxido de potássio/sódio, pentano e isômeros), circunstância que acarreta o enquadramento em conformidade com os itens 1.2.9 e 1.2.11 do anexo do Decreto n. 53.831/64, código 1.2.10 do anexo do Decreto n. 83.080/79 e item 1.0.7 do anexo do Decreto n. 3.048/99.

- Considerando os cargos ocupados pelo segurado, as atividades descritas na profissiografia, o ramo de atuação das empresas e os agentes químicos a que ele estava exposto, certo é que a valoração dos elementos probatórios constantes dos autos não permite concluir que o EPI era capaz de neutralizar a nocividade do agente, de maneira que deve ser reconhecida a especialidade do labor, nos termos do item III da tese estabelecida no Tema 1.090/STJ.

- No que tange à alegação de necessidade de prévia fonte de custeio, insta consignar que inexiste vinculação do ato de reconhecimento de tempo de atividade nociva/perigosa ao eventual pagamento de encargos tributários com alíquotas diferenciadas, dada a ausência de normatização pelos arts. 57 e 58, da Lei de Benefícios. Ainda que assim não fosse, tal exigência constituiria encargo do empregador, não podendo ser o segurado penalizado por sua inércia.

- As parcelas vencidas deverão ser atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora na forma estabelecida e pelos índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, alterado pela Resolução CJF no 784/2022, de 08 de agosto de 2022, ou daquele que estiver em vigor na data da liquidação do título executivo judicial.

- A subsunção da Emenda Constitucional no 136/2025 restringe-se ao âmbito da atualização dos requisitórios (Provimento no 207/CNJ) — matéria de estrita competência administrativa da Presidência desta E. Corte. Por conseguinte, exsurge a inaplicabilidade do referido diploma aos cálculos de apuração das parcelas vencidas, cuja análise é afeta à esfera de atribuição do juízo da execução.

- Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ERIK GRAMSTRUP

Relator do Acórdão